Tribunal: TJDFT
Processo: 0721403-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI 11.340/2006. CRIME IMPEDITIVO. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022. PREQUESTIONAMENTO.
I - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma.
II – A Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, perfilou o seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal para entender que deve prevalecer a compreensão acerca da impossibilidade do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício.
III - Constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, elencado no artigo 7o, inciso III, alínea “c”, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.